Tribunal: CARF
Processo: 11080.012480/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012480/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.315 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
DANA INDÚSTRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2003 a 20/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. APURAÇÃO. CONCEITO DE RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
O conceito de Receita Operacional Bruta, para fins de apuração do crédito
presumido, abrange a Receita Operacional Bruta da empresa como um todo,
ainda que a produção se restrinja a apenas um ou alguns dos estabelecimentos
da pessoa jurídica.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS.
DESPESAS
COM
COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Somente os dispêndios na aquisição de matérias-primas, os produtos
intermediários e o material de embalagem podem ser computados no cálculo
do crédito presumido, situação em que não se incluem os gastos com serviços
de comunicação.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
OPÇÃO
DEFINITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA TROCA DE REGIME.
A opção pelo regime de apuração do crédito presumido do IPI é definitiva para
cada ano-calendário, inexistindo previsão normativa para a retificação do
Demonstrativo do Crédito Presumido para troca de regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012480/2007-18
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada em
decorrência da lavratura de auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
em que se apurou que o estabelecimento industrial não havia efetuado o recolhimento do
imposto nos prazos da legislação.
Consta do Termo de Verificação (e-fls. 342 a 350) que o lançamento decorrera da
(i) inclusão da Receita Operacional Bruta de todos os estabelecimentos no cálculo do percentual
a ser aplicado no cálculo do crédito presumido do IPI, (ii) glosa do crédito presumido decorrente
de aquisições com comunicações e (iii) não acolhimento da mudança do regime de apuração do
crédito presumido (opção definitiva).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo o seguinte:
a) a base de cálculo do crédito presumido de IPI deve considerar o percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador aplicado sobre o valor total das aquisições de MP, PI e ME, utilizados no processo
produtivo destinado à exportação, não abarcando a receita operacional bruta dos demais
estabelecimentos não exportadores;
b) no cálculo do crédito presumido de IPI, devem ser consideradas todas as
aquisições no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados no processo produtivo dos bens exportados;
c) inexiste na Lei no 10.276/2001 e nem na IN SRF no 420/2004 vedação à
retificação de períodos anteriores do método originário de apuração do crédito presumido de IPI
para o método alternativo;
d) necessidade de obediência ao princípio da hierarquia das normas, pois instrução
normativa não pode restringir tardiamente dispositivos de lei.
O acórdão da DRJ que manteve o crédito tributário restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 31/01/2003 a 20/09/2004
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. APURAÇÃO CENTRALIZADA.
A apuração do crédito presumido do IPI é efetuada de forma centralizada, pelo
estabelecimento matriz, considerando a receita operacional bruta de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica requerente.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

INSUMOS ADMITIDOS NO CÁLCULO
Gastos com serviços de comunicação, ainda que efetivados pelo estabelecimento
industrial, não podem ser computados no cálculo do crédito presumido, porque não
revestem a condição de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem.
REGIME DE APURAÇÃO. OPÇÃO DEFINITIVA. RETIFICAÇÃO PARA TROCA
DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime de apuração do crédito presumido do IPI - o previsto pela Lei n°
9.363, de 1996, ou o da Lei n° 10.276, de 2001 - é definitiva para cada ano-calendário,
não se admitindo retificação do Demonstrativo do Crédito Presumido para troca de
regime.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O julgador de primeira instância consignou que o presente auto de infração tinha
estreita vinculação com o pedido de ressarcimento de crédito presumido formalizado no processo
administrativo no 13003.000286/2002-15, sendo decorrente da mesma análise da legitimidade do
crédito solicitado, cujas arguições relativas às irregularidades apontadas pelo Impugnante neste
processo já haviam sido objeto de apreciação naquela instância, razão pela qual mostrava-se
desnecessária sua reprodução no voto, pois cópia da decisão anterior encontrava-se juntada aos
autos.
Quanto à possibilidade de se alterar o regime de apuração do crédito presumido
instituído pela Lei n° 9.363/1996, concluiu o julgador que tal opção era definitiva, inexistindo,
nessa hipótese, autorização à retificação para fins de adoção do regime alternativo da Lei no
10.271/2001.
Cientificado da decisão da DRJ em 04/08/2010 (e-fl. 408), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 31/08/2010 (e-fl. 412) e reiterou seu pedido, repisando os mesmos
argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) decorrente (i) da inclusão das receitas operacionais brutas de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica no cálculo do coeficiente utilizado na apuração do crédito
presumido, (ii) da glosa da inclusão dos gastos com comunicação na mesma apuração e (iii) na
desconsideração da mudança do regime de apuração do crédito presumido por se tratar de opção
definitiva.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Consta dos autos que a presente autuação decorrera de um pedido de
ressarcimento formulado pelo Recorrente em outro processo (no 13003.000286/2002-15), cujo
acórdão de primeira instância foi juntado aos presentes autos pela DRJ para fundamentar parte
de sua decisão.
Consultando-se o referido processo, apurou-se que nele já houve decisão
definitiva na esfera administrativa, com a inclusão, ao final, do débito que restou não
compensado em dívida ativa, tendo prevalecido, mesmo após o julgamento do Recurso Especial
do contribuinte, o acórdão no 3402-00.584, de 30/04/2010, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PARA RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÕES PIS
E COFINS. BASE DE CÁLCULO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO.
Não geram crédito de IPI as aquisições de serviços de comunicação pois sequer de
produtos se trata, não se enquadrando, pois, no conceito de matéria-prima, material de
embalagem e produto intermediário da legislação do IPI.
PERCENTUAL PARA APURAÇÃO. CONCEITO DE RECEITA OPERACIONAL
BRUTA.
Consoante expressa disposição legal, o conceito de receita operacional bruta, utilizada
para apuração do percentual a incidir sobre as aquisições para fixação da base de cálculo
do incentivo, é aquele previsto na legislação do imposto sobre a renda. E, portanto, a
receita da empresa como um todo, ainda que a produção se dê apenas em um ou alguns
dos estabelecimentos componentes da pessoa jurídica.
Recurso Negado.
Dada a conexão deste processo com o de no 13003.000286/2002-15, adota-se,
aqui, por haver concordância de entendimento, o voto prolatado pelo relator Júlio César Alves
Ramos da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, verbis:
Como já observado, o recurso foi apresentado tempestivamente. Sendo a matéria em
discussão de competência desta Terceira Seção do CARF, dele se deve conhecer.
Deveras, todas as glosas praticadas pela fiscalização decorrem estritamente dos ditames
legais. Para isto basta a transcrição dos três primeiros artigos da Lei 9.363/96, cientes
todos de que a Lei 10.276/2001 não os derrogou. Transcrevamo-los, pois:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo, (destaquei)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos
de venda a empresa comercial exportadora com o fim especifico de
exportação para o exterior.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada
mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem referidos no
artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre a receita
de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de
5,37%sobre a base de cálculo definida neste artigo.
§ 2° No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor
exportador, a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na
matriz, (destaquei)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada
nos termos das normas que regem a incidência das contribuições
referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem. (destaquei)
Não parece duvidoso que, apurado de forma centralizada ou não, o crédito leva em
consideração as receitas de exportação e operacional bruta da empresa produtora e
exportadora. É à empresa que se refere o legislador, não ao estabelecimento, o que
resulta claro da menção à legislação do imposto de renda para efeito de determinação
daqueles conceitos.
Ou seja, ainda que a legislação do IPI contenha o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, ela não define "receita de um dado estabelecimento" distintamente
dos demais. O princípio somente é usado para apuração do próprio IPI, cujo fato
gerador não depende do auferimento de receitas, sequer da realização de vendas. E,
obviamente, nenhum princípio parecido está presente na legislação do imposto sobre a
renda.
Isso quer dizer que, mesmo que a empresa tenha um único estabelecimento produtor e
exportador, na formação do percentual que incidirá sobre as aquisições para composição
de sua base de cálculo deverá observar a receita total, tanto a de exportação como a
receita operacional bruta.
Assim o é porque, desde o princípio, o legislador não pretendeu que fosse apurado o
exato valor do PIS e COFINS que está embutido no preço final praticado pelo produtor.
Todo o cálculo é feito de forma presuntiva, atendendo unicamente os comandos legais
disciplinadores do beneficio.
Nesses termos, ciente que os estabelecimentos individuais não possuem personalidade
jurídica distinta da pessoa jurídica a que pertencem, não se pode falar em "receita do
estabelecimento". A receita é sempre da empresa, ainda que as saídas por vendas que as
originam sejam feitas por um determinado estabelecimento.
Afirma-se que esse entendimento introduziria distorções no cálculo do incentivo sempre
em desfavor de empresas que mantêm estabelecimentos unicamente devotados à
revenda, enquanto a produção se concentra em um ou dois dos outros. Assim não penso.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

É que a ninguém escapa que os produtos fabricados em um dado estabelecimento não
são necessariamente aí vendidos. Pelo contrário, a movimentação de produtos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica é a regra e não a exceção. Desse modo, não
é o simples fato de um dado estabelecimento não ser produtor que assegura que as
vendas aí realizadas não sejam de produtos fabricados pela empresa.
Pode isso ocorrer, mas o legislador não quis distinguir. Para tanto, teria de
expressamente afirmar que a receita a ser levada em consideração seria apenas aquela
originada no estabelecimento produtor e exportador. E por coerência, também só
poderiam integrar a base de cálculo os insumos aí entrados, a receita de exportação aí
produzida etc. Não foi o que fez o legislador. Ao contrário, optou ele por absorver esses
eventuais desvios - que ocorrem nos dois sentidos - em favor da facilidade de cálculo e
de verificação do incentivo, que se dá pela adoção de uma fórmula simples e de
aplicação universal.
Claro está que em consequência disso, empresas haverá que receberão mais em
ressarcimento do que aquilo que efetivamente despenderam com as contribuições e
outras que receberão menos. Não há nada de ilegal nisso, dado que é o ente concessor
do benefício quem lhe define os contornos.
E nada muda, a meu ver, nessas conclusões, pelo fato de a Lei 9.779 ter tornado
obrigatória a apuração centralizada do benefício.
Rejeito, pois, os argumentos dirigidos contra essa glosa.
E no mesmo sentido, devem ser rejeitados aqueles que combatem o indeferimento da
inclusão de despesas de comunicação na base de cálculo. Novamente aqui, trata-se de
aplicação estrita do comando legal, in casu, as partes destacadas do final do art. 1o e do
parágrafo único do art. 3o .
Ou seja, o beneficio incide apenas sobre o valor das aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem nos termos da legislação do IPI. E
dúvida não há de que pagamentos por serviços de comunicação aí não se subsumem.
É que somente cabem nessa acepção produtos, em sentido estrito, isto é, bens físicos
que entram no processo produtivo, ainda que não se agreguem fisicamente aos produtos
elaborados. Portanto, no caso de serviços de telecomunicações, sequer há necessidade
de recorrer à definição apregoada pelo Parecer Normativo CST 65/79. E que serviços de
comunicação nunca podem fazer parte de processo produtivo algum, ao menos não
naqueles de que resulta um produto físico. Talvez se possa considerar integrante de
processo "produtivo" de um curso à distância...
Mas o que têm a ver com a produção de equipamentos, como o caso da recorrente?
Vê-se que a única forma de acolher sua pretensão é entender, como ela o faz, que o
beneficio alcança todos os "custos" necessários à exportação. E se tem mesmo de
colocar as aspas pois, a rigor, sequer de custos aqui se fala.
Sendo essas as duas únicas matérias abordadas no recurso, voto por negar-lhe
provimento.
Vê-se que a turma julgadora adotou o mesmo entendimento da repartição de
origem e da DRJ, tendo prevalecido as seguintes conclusões: (i) inclusão da Receita Operacional
Bruta de todos os estabelecimentos no cálculo do percentual a ser utilizado no cálculo do crédito
presumido do IPI, em conformidade com a lei instituidora do benefício, e (ii) glosa do crédito
presumido decorrente de aquisições com comunicações, por não se referir a matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, que são os únicos itens autorizados pela lei
para servir de base à apuração do referido crédito.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Quanto à da mudança do regime de apuração do crédito presumido, referida
matéria foi muito bem enfrentada na primeira instância, cujo voto condutor assim definiu:
(...)
Conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, fls. 333/341, a
fiscalização constatou ainda que no quarto trimestre de 2001 o contribuinte optou pelo
regime de apuração do crédito presumido pela Lei n° 9.363, de 1996, fls. 138/139. Em
30 de julho de 2002 apresentou DCTF retificadora, fl. 140, alterando a opção para o
regime de apuração previsto na Lei 10.276/01, alteração esta desconsiderada pela
fiscalização, em razão de não estar de acordo com os atos normativos vigentes.
Correto o procedimento fiscal. Vejamos.
O crédito presumido do IPI foi instituído pela Medida Provisória n° 948, de 1995,
convertida na Lei n° 9.363, de 1996. Deve ser observado, também, que o art. 6o da
referida Lei autorizou o Ministro da Fazenda a baixar os atos necessários ao
cumprimento dos seus dispositivos, tendo a Portaria MF n° 38, de 27 de fevereiro de
1997, por meio do art. 12, autorizado a Secretaria da Receita Federal a expedir as
normas complementares para a implementação do incentivo fiscal em debate.
Visto ser o crédito presumido do IPI um benefício fiscal concedido ao produtor-
exportador como medida de estímulo às exportações, as normas que o regulam são,
portanto, de caráter excepcional, devendo sua interpretação e observância serem
efetivadas de modo restritivo.
A pretensão do interessado, de alterar o regime de apuração do crédito presumido, não
pode ser acatada, haja vista que a opção formulada em tempo oportuno pelo contribuinte
o vinculou ao último trimestre-calendário, quando exercida em 2001, e a todo o ano-
calendário, quando exercida nos anos subsequentes. Sobre o tema, veja-se o que dispõe
o art. 1o, § 4o, da Lei n ° 10.276, de 2001, quanto à pretendida alteração:
"Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei n° 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Património do Servidor Público (PIS/PASEP) e
para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
(...)
§ 4° A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de
conformidade com normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal e abrangerá, obrigatoriamente:
1- o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
II— todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subsequentes.
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996."
Note-se que o texto da lei é claro ao prescrever a abrangência da opção pelo regime
alternativo na apuração do crédito presumido, não havendo previsão alguma para
retificação, de modo que a opção deve ser reputada como irretratável.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Ainda, a Instrução Normativa (IN) SRF no 69, de 06 de agosto de 2001, primeiro ato
normativo a tratar do regime alternativo de que trata a Lei n ° 10.276, de 2001, ao
mencionar a opção, não previu a possibilidade de sua alteração, como evidenciam os
dispositivos a seguir reproduzidos:
"Art. 2° A opção pelo regime alternativo de que trata esta Instrução
Normativa abrangerá:
I - o último trimestre-calendário do ano de 2001, se exercida neste ano ;
II - todo o ano-calendário, se exercida nos anos subsequentes:
III - o período remanescente do ano-calendário, na hipótese de exercício
quando do início de atividades da pessoa jurídica.
Art. 3°A opção de que trata o art. 2°será formalizada na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), correspondente ao:
I - último trimestre-calendário do ano de 2001, na hipótese do inciso 1;
II - último trimestre-calendário do ano anterior, na hipótese do inciso
II;
III - primeiro trimestre-calendário de atividades, na hipótese do inciso
III. " (grifei)
A IN SRF no 315, de 03 de abril de 2003, que sucedeu a IN SRF no 69, de 2001, está
assim redigida, em seus artigos 21 e 30:
Art. 22 A opção pelo regime alternativo de que trata esta Instrução
Normativa abrangerá:
I — todo o ano-calendário;
II — o período remanescente do ano-calendário, na hipótese de exercício
da opção quando do início de atividades da pessoa jurídica.
Art. 3°A opção será formalizada:
I — no Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) correspondente ao
último trimestre-calendário do ano anterior, na hipótese do inciso I do
art. 2°,
II - no DCP correspondente ao primeiro trimestre-calendário de
atividades, na hipótese do inciso II do art. 22.
Diante disso, depreende-se que o contribuinte não podia alterar a opção pelo regime da
Lei n° 9.363, de 1996, feita na DCTF correspondente ao 4o trimestre de 2001.
Assim, uma vez exercida a opção para apuração do crédito presumido do IPI para o ano
seguinte, esta é definitiva seja qual for o regime de apuração do crédito presumido do
IPI pelo qual se opte - o da Lei n° 9.363, de 1996, ou o da Lei no 10.276, de 2001.
Ainda que eventual dúvida pudesse restar acerca da interpretação das sobrecitadas
regras, afasta-a em definitivo a leitura do art. 18 da Medida Provisória n° 2.189- 49, de
23 de agosto de 2001, a seguir reproduzido:
"Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as
hipóteses de admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação
de declaração". (negritei)
Então, a retificação só pode ser feita nas hipóteses em que admitida.
Complementando, o dispositivo exige que a declaração retificadora tenha a mesma
natureza da declaração retificada. Essa regra explicita o fato de que as retificações de
declarações só podem ser feitas em casos de erros ou omissões relativos à matéria fática
informada. o que não é o caso de mudanças de regimes jurídicos. Outra interpretação
não é possível, pois contrariaria frontalmente o estabelecido no Código Tributário
Nacional - CTN (Lei e 5.172, de 25 de outubro de 1966). Com efeito, o CTN, nossa lei
nacional de normas gerais tributárias, em seu art. 147, § 1% categoricamente assevera
que a retificação de declarações "só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde". É indiscutível que a troca de regime de apuração de crédito presumido do IPI
não pode, sob nenhum prisma, ser enquadrada como erro.
Cabe acrescentar que esse entendimento foi adotado pelo Conselho de Contribuintes,
como se vê nas ementas a seguir reproduzidas:
"CRÉDITO PRESUMIDO. REGIMES DAS LEIS N°S 9.363, DE 1996, E
10.276, DE 2001. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE.
A opção pelo regime de apuração do crédito presumido de IPI deve ser
efetuada para todo o ano-calendário e de forma irretratável, segundo as
normas administrativas reguladoras da matéria, em face de expressa
autorização legal a esse respeito" (Acórdão n ° 201-80.941, de
14/02/2008).
"CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. REGIME DE APURAÇÃO. OPÇÃO
DEFINITIVA.
RETIFICAÇÃO
PARA
TROCA
DE
REGIME.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime de apuração do crédito presumido do IPI é
definitiva para cada ano-calendário, não se admitindo, em nenhuma
hipótese, retificação, com o intuito de trocar de regime no curso do ano-
calendário" (Acórdão n ° 201-80.757, de 21/11/2007).
Portanto, uma vez que o contribuinte firmou opção pela sistemática de apuração do
crédito presumido, com base na Lei no 9.363/96, não lhe cabe direito para a retificação
de opção pela sistemática alternativa disposta na Lei no 10.276/2001. Deste modo,
correto procedimento fiscal também quanto a este aspecto.
Por todo do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário, consubstanciado no auto de infração de fls. 326/329.
Nesse sentido, constata-se inexistir possibilidade de se alterar o regime de
apuração do crédito presumido instituído pela Lei n° 9.363/1996 da forma pretendida pelo
Recorrente, por se tratar de opção definitiva, inexistindo autorização normativa à retificação da
opção para fins de adoção do regime alternativo da Lei no 10.271/2001.
Não há que se falar, ainda, em desobediência ao princípio da hierarquia das
normas, pois a própria lei autorizou a Receita Federal a estabelecer normas relativas à opção pelo
regime alternativo (§ 4o do art. 1o da Lei no 10.276/2001).
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012480/2007-18

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital